Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-76.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência do pedido, rejeitados os aclaratórios. Vícios na fundamentação. Inocorrência. Alegações do embargante enfrentadas pelo juízo a quo, motivada de forma clara e objetiva a solução adotada. Preliminar rejeitada. Suspeição do juiz. Tese da parcialidade arguida anos após a prolação das decisões que a embasaria, pela via inadequada. Preclusão configurada. Inteligência

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência do pedido, rejeitados os aclaratórios. Vícios na fundamentação. Inocorrência. Alegações do embargante enfrentadas pelo juízo a quo, motivada de forma clara e objetiva a solução adotada. Preliminar rejeitada. Suspeição do juiz. Tese da parcialidade arguida anos após a prolação das decisões que a embasaria, pela via inadequada. Preclusão configurada. Inteligência do art. 146 do CPC. Legitimidade concorrente da exequente e do filho para a execução, eis que a obrigação aproveita a ambos. Pretensão executiva que prescreve no mesmo prazo da pretensão inicial (Súmula 150 do STF). Cláusula executada que se insere na partilha de bens do casal, aplicável o prazo geral de prescrição. Instituição do usufruto que constitui obrigação acessória à aquisição do imóvel ao filho (doação), de modo que se submete ao prazo prescricional da obrigação principal. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Início do lapso prescricional com a maioridade do filho, em 30.06.2013, a teor do art. 197, II, do CC. Execução promovida antes do escoamento do prazo. Prescrição afastada. Ajuste que estipula obrigação de fazer ao executado, incabível o recebimento como execução de pagar quantia, que não encontra fundamento no título executivo, tampouco no pleito da credora. Determinação de adoção do rito do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, intimando-se o executado para adimplemento do ajuste, na forma dos arts. 536 e ss. do CPC, sem prejuízo da adoção subsidiária do regramento dos arts. 815 e ss. do CPC. Conversão da penhora dos ativos financeiros do devedor em arresto cautelar para garantia de futura indenização, provável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e certa a recalcitrância do executado. Medidas de constrição determinadas, de ofício, pelo juízo a quo amparadas no princípio do impulso oficial, incumbindo ao magistrado zelar pela efetividade da execução e satisfação do crédito perseguido. Arts. 523, § 3o, e 536, caput, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002328-76.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante JOSE
MAURICIO FERREIRA LEMOS, é apelada ANA PAULA MARINS FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
2
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543
Comarca: Santa Isabel (1a Vara)
Apelante: José Maurício Ferreira Lemos
Apelada: Ana Paula Marins Félix
Voto no 16.169
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência do pedido,
rejeitados os aclaratórios. Vícios na fundamentação. Inocorrência.
Alegações do embargante enfrentadas pelo juízo a quo, motivada
de forma clara e objetiva a solução adotada. Preliminar rejeitada.
Suspeição do juiz. Tese da parcialidade arguida anos após a
prolação das decisões que a embasaria, pela via inadequada.
Preclusão configurada. Inteligência do art. 146 do CPC.
Legitimidade concorrente da exequente e do filho para a execução,
eis que a obrigação aproveita a ambos. Pretensão executiva que
prescreve no mesmo prazo da pretensão inicial (Súmula 150 do
STF). Cláusula executada que se insere na partilha de bens do
casal, aplicável o prazo geral de prescrição. Instituição do usufruto
que constitui obrigação acessória à aquisição do imóvel ao filho
(doação), de modo que se submete ao prazo prescricional da
obrigação principal. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Início do lapso prescricional com a maioridade do filho, em
30.06.2013, a teor do art. 197, II, do CC. Execução promovida
antes do escoamento do prazo. Prescrição afastada. Ajuste que
estipula obrigação de fazer ao executado, incabível o recebimento
como execução de pagar quantia, que não encontra fundamento no
título executivo, tampouco no pleito da credora. Determinação de
adoção do rito do cumprimento de sentença de obrigação de fazer,
intimando-se o executado para adimplemento do ajuste, na forma
dos arts. 536 e ss. do CPC, sem prejuízo da adoção subsidiária do
regramento dos arts. 815 e ss. do CPC. Conversão da penhora dos
ativos financeiros do devedor em arresto cautelar para garantia de
futura indenização, provável a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos e certa a recalcitrância do executado. Medidas de
constrição determinadas, de ofício, pelo juízo a quo amparadas no
princípio do impulso oficial, incumbindo ao magistrado zelar pela
efetividade da execução e satisfação do crédito perseguido. Arts.
523, § 3o, e 536, caput, do CPC. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
3
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 445/461,
integrada a fls. 485/486, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em
embargos à execução.
Apela o embargante, defendendo a nulidade da decisão
que julgou os embargos declaratórios, por falta de fundamentação, não
enfrentados os argumentos formulados, tampouco sanados os vícios da
sentença.
Aponta a suspeição do magistrado, que teria atuado de
forma parcial na condução do processo, praticando atos de ofício em violação
à paridade de armas; que a embargada não tem legitimidade para exigir o
cumprimento da obrigação, que beneficia o filho do casal, maior e capaz; que
a pretensão executória está prescrita, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código
Civil, iniciado o prazo prescricional com a ciência da embargada da venda do
imóvel descrito nos autos; que é indevida a conversão do rito processual para
execução de pagar quantia, quando perquirida pela embargada obrigação de
fazer; que não subsiste a penhora de seus ativos financeiros, determinada de
ofício pelo juízo a quo, que atingiu verba impenhorável.
Contrarrazões a fls. 518/525.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 528).
É o relatório.
À época da dissolução da união estável constituída entre
as partes, o embargante obrigou-se a transferir ao filho comum a propriedade
de determinado imóvel e instituir usufruto em favor da mulher, para moradia
da família.
Inadimplida a obrigação, a embargada ingressou com
execução de obrigação de fazer, recebida como execução de pagar quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
4
O devedor opôs embargos à execução, julgados
improcedentes os pedidos por sentença e rejeitados os embargos de
declaração, contra o que se insurge.
Insta consignar que a defesa do executado em execução
de título judicial dá-se por impugnação ao cumprimento de sentença, e não
por embargos de devedor, reservados às execuções de título extrajudicial.
Considerando, contudo, que o despacho de citação
faculta ao executado a oposição de embargos à execução (fls. 300/301),
conheço da defesa, por aplicação dos princípios da boa-fé processual e da
cooperação.
Passo à análise do apelo.
Não constato vícios na fundamentação da sentença,
integrada pela decisão que julgou os embargos declaratórios, apreciadas as
alegações do embargante e motivadas, de forma clara e objetiva, as razões
que ensejaram a rejeição dos aclaratórios.
O inconformismo da parte é matéria que se confunde com
o mérito e não autoriza a anulação do pronunciamento.
Rejeito, assim, a preliminar.
Dispõe o art. 146 do Código de Processo Civil: “No
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará
o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do
processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com
documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”.
A suspeição há de ser alegada pela parte no prazo de
quinze dias, contado da data em que tomou conhecimento dos fatos, pena de
preclusão. É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Outros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
5
“As partes podem arguir por meio de petição
própria os motivos de suspeição do magistrado
(art. 145, CPC). O assunto liga-se igualmente à
imparcialidade
judicial
e,
daí,
ao
direito
fundamental ao juízo natural (art. 5o, XXXVII e
LIII, CF). Diferentemente do que ocorre quanto
aos motivos de impedimento, contudo, a não
alegação pela parte dos motivos de suspeição no
prazo legal (art. 146, CPC) gera preclusão
temporal, não podendo a parte alegá-la em
momento posterior. Note-se que a decisão
prolatada por juiz suspeito, ao contrário do que se
passa com aquela prolatada por juiz impedido, não
dá lugar à ação rescisória. Segue-se, portanto,
quanto ao regime de alegação, a regra geral do
art. 146, CPC, com o prazo de quinze dias do
conhecimento do fato para a alegação de
suspeição, sob pena de preclusão”. (“Novo
Código de Processo Civil Comentado”, São Paulo:
Ed. RT, 2015, p. 220)
Cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“INVENTÁRIO. Sentença de partilha. Data da
distribuição da ação: 09/02/2009. Valor da causa:
R$
1.000,00.
Apela
a
herdeira
impugnante
sustentando que o inventariante prestou contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
6
forma intempestiva e sem fundamentação; primeiras
declarações omissas quanto às sacas de café e
arrendamentos rurais, alguns, sem autorização
judicial; omissão do juiz impõe a anulação da
sentença
por
violação
ao
princípio
da
imparcialidade. Descabimento. Alvitrada suspeição
de parcialidade do juiz na condução do inventário
se afigura inoportuna e desarrazoada. Ausente
oferecimento de exceção no prazo de quinze dias
contado do fato que suscitaria a quebra da
imparcialidade. Inteligência do art. 305, 'caput', do
CPC.
(...)
Sentença
confirmada.
Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
0000253-12.2009.8.26.0474, Rel. James Siano, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2014)
No caso, o embargante arguiu a suspeição do magistrado
após a prolação da sentença, valendo-se da via inadequada para tanto
(embargos de declaração). A tese da parcialidade, todavia, fundamenta-se em
decisões proferidas nos autos da execução entre 2015 e 2018, anos antes da
prolação da sentença, evidente a preclusão da matéria.
Não bastasse, o devedor sequer aponta o fato que
ensejaria a suspeição do juiz, não elencadas quaisquer das hipóteses previstas
no art. 145 do Código de Processo Civil.
Descabida, portanto, a suspeição suscitada.
No que toca à legitimidade, melhor sorte não assiste ao
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
7
Por acordo judicial, o executado obrigou-se a adquirir
imóvel ao filho comum e instituir o usufruto em favor da convivente.
Transcrevo: “Fica ainda estabelecido, de comum acordo, que a concubina
residirá no imóvel mencionado na cláusula II, até a compra de outro pelo
varão, na cidade de Santa Isabel, em nome do filho de ambos, com usufruto
para a mãe” (fls. 56).
Trata-se, aqui, de legitimidade concorrente para a
execução, visto que a obrigação aproveita a ambos mãe e filho. Se, de um
lado, não é dado à parte postular direito alheio em nome próprio, de outro,
não é possível condicionar a obtenção do bem da vida à vontade de terceiro
em demandar, pena de óbice ao acesso à Justiça.
Destarte, a exequente tem legitimidade e interesse para a
execução forçada do ajuste.
Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
A cláusula em apreço insere-se no âmbito da partilha de
bens do casal, aplicável o prazo geral de prescrição (vinte anos sob a égide do
Código Civil de 1916, reduzido para dez anos no Código Civil de 2002).
Respeitado o entendimento do juízo a quo, o lapso
prescricional teria início com o trânsito em julgado da sentença
homologatória, dada a imposição de imediato cumprimento do acordo pelo
executado, porquanto não estipulado prazo para tanto. Raciocínio em sentido
contrário, inclusive, induziria à inexigibilidade ad eternum da execução.
Todavia, a instituição do usufruto constitui obrigação
acessória à aquisição do imóvel em prol do filho comum (doação), de modo
que se submete ao prazo prescricional da obrigação principal. Nesse sentido,
o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
8
“Ação de cobrança. Extinção do processo com
resolução do mérito Prescrição. Inconformismo
por parte da autora. Acolhimento. Pretensão da
autora que se funda em cláusula contratual firmada
entre as partes
não se cuida de prestação
acessória, mas de obrigação acessória, que se
submete ao mesmo prazo prescricional previsto
para a obrigação principal artigo 167 do Código
Civil de 1916. Adoção do prazo prescricional de 10
anos estabelecido no do Código Civil de 2002 (em
razão da aplicação da norma de transição prevista
no artigo 2028 do mesmo diploma legal), contado a
partir de sua entrada em vigor. Existência de
previsão contratual responsabilizando o réu pelas
"despesas com benfeitorias e eletrificação para o
local" restituição devida. Não havendo qualquer
previsão de multa ou encargos moratórios, a
restituição do valor de R$ 1.449,00 deve ser
acrescida apenas da devida correção monetária
desde o vencimento de cada parcela e juros legais a
contar da citação. Sentença reformada. Recurso de
apelação parcialmente provido”. (Apelação Cível
0003285-54.2009.8.26.0238, Rel. Piva Rodrigues,
9a Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2015)
“ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
9
cobrança Prescrição decenal da pretensão de
cobrança de cotas condominiais Art. 205, caput do
CC Com relação às cotas vencidas na vigência do
CC de 1916, o prazo decenal deve ser contado a
partir da vigência do CC de 2002, de modo que a
prescrição decenal se consumaria em janeiro de
2013 Art. 2.028 do CC de 2002 Inaplicabilidade do
prazo prescricional de três anos para a cobrança de
obrigações acessórias, pois esse prazo é aplicável
quando as obrigações acessórias são cobradas de
forma autônoma No presente caso, os juros, a multa
e
a
correção
monetária
decorrem
do
inadimplemento da obrigação principal e, enquanto
acessórios, prescrevem no mesmo prazo desta O
apelante não chegou a efetuar o pagamento das
mesmas cotas condominiais pela segunda vez Não
há que se falar em devolução de valor
indevidamente pago, quanto mais em devolução de
tal valor em dobro Litigância de má-fé não
caracterizada Sentença mantida Art. 252 do RITJSP
Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
0004599-41.2012.8.26.0008, Rel. Paulo Eduardo
Razuk, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2012)
A prescrição da obrigação principal, por sua vez, não
correu durante o exercício do poder familiar pelo executado, conforme art.
197, inciso II, do Código Civil (antigo art. 168, inciso II, do Código Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
10
1916). O termo inicial do prazo prescricional foi a maioridade do filho
comum, atingida em 30.06.2013 (fl. 44).
Portanto, considerando o ajuizamento da execução em
janeiro de 2015 (fl. 156), não há falar em prescrição da pretensão executiva.
Tem razão o embargante quando se insurge contra o
procedimento processual adotado.
Como visto, o devedor assumiu a incumbência de
adquirir imóvel ao filho e instituir usufruto em favor da mulher, o que
constitui obrigação de fazer.
O conteúdo econômico da cláusula não autoriza a
adoção, de plano, do procedimento da execução de pagar quantia certa,
sequer arbitrado o valor a ser executado, não estipulados parâmetros no
acordo judicial.
Nesses termos, incabível o recebimento da inicial como
execução de pagar quantia (fls. 300/301), que não encontra fundamento no
título executivo, tampouco no pleito formulado pela credora (fls. 268/269).
O processo há de prosseguir, portanto, pelo rito do
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, intimando-se o executado
para adimplemento do ajuste, na forma dos artigos 536 e seguintes do Código
de Processo Civil, sem prejuízo da adoção subsidiária do procedimento
previsto nos artigos 815 e seguintes deste Código.
Não obstante, a persistente recalcitrância do executado
em dar cumprimento à obrigação evidencia os requisitos para o arresto
cautelar, dada a probabilidade do direito e o risco de dano à credora, nos
termos do art. 300 do Código Processual, valendo ressaltar que o acordo foi
celebrado em 1996 e que a execução tramita desde 2015, limitando-se o
devedor a opor defesa processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
11
Tendo em vista a provável conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, converto a penhora dos ativos financeiros do
devedor em arresto cautelar, com vias a garantir o recebimento de eventual e
futura indenização pela credora, com base no poder geral de cautela,
consideradas as peculiaridades do caso concreto.
Ressalto, neste ponto, que a determinação de medidas de
constrição de ofício pelo juízo é amparada no princípio do impulso oficial,
incumbindo ao magistrado zelar pela efetividade da execução e satisfação do
crédito perseguido.
É o que dispõe o artigo 523, § 3o, do Código de Processo
Civil: “Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos
de expropriação”.
Sobre o assunto, os comentários de Luiz Guilherme
Marinoni e Outros:
“A referência contida na parte final do art. 523, §
3o, CPC, deve ser interpretada à luz do sistema de
execução brasileiro: considerando que o bem que
goza de preferência na ordem de penhora é o
dinheiro (art. 835, I e § 1o, CPC), a providência
inicial a ser determinada pelo juiz no caso de
inexistir pagamento voluntário é a realização de
penhora on-line (arts. 837 e 854, CPC). Somente se
frustrada a penhora on-line é que tem cabimento a
entrega ao oficial de justiça de mandado de penhora
e avaliação”. (Op. cit., 543)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
12
Lembro, ainda, a possibilidade de concessão de tutela
específica ex officio nas execuções de obrigação de fazer, conforme art. 536
do Código mencionado: “No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício
ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias
à satisfação do exequente”.
Nesses termos, a sentença comporta parcial reforma.
Por fim, deixo de acolher a oposição ao julgamento
virtual, formulada pelo autor (fls. 528) em momento anterior à situação de
emergência em saúde pública, ocasionada em razão da pandemia por
coronavírus que assola nosso país e o mundo, situação inimaginável, que tem
modificado a forma de trabalho, inclusive em nossos Tribunais Superiores,
inviabilizando, por ora, o julgamento presencial, motivo pelo qual, foi
implementado o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau por esta E.
Corte, que editou diversos provimentos, comunicados e recomendações, que
podem ser visualizados por meio de consulta à internet (http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Não obstante, neste momento excepcional, devem ser
observados os artigos 5o e 6o do CPC e o inciso LXXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a lealdade processual e a
cooperação entre as partes, pretextando uma decisão de mérito, num tempo
razoável, bem como Resolução no 314/20 do CNJ (artigos 4o e 5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543 -Voto no 16169
13
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para determinar a adoção do rito do cumprimento de sentença de
obrigação de fazer, intimando-se o executado para adimplemento do ajuste,
na forma dos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil, sem
prejuízo da adoção subsidiária do regramento dos artigos 815 e seguintes
deste Código, convertida a penhora dos ativos financeiros do devedor em
arresto cautelar.
Considerando que o embargante decaiu na maior parte,
condeno-o ao pagamento de dois terços das custas e despesas processuais,
bem assim honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da causa. Por
sua vez, condeno a embargada ao pagamento de um terço das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa,
ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR